Tribunal: STJ
Processo: 0002263-19.2019.8.16.0066
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-03-26

Inteiro teor:
EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3016432 - PR(2025/0305912-7)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
EMBARGANTE
: LUCIA PEREIRA DA SILVA
ADVOGADOS
: JOSÉ MARIA WHITAKER - SP075376
FERNANDO PINHEIRO DA SILVA - SP231760
FERNANDO PINHEIRO DA SILVA - PR231760
JOSE MARIA WHITAKER - PR075376
RAFAEL KEHL ZIMA - PR369398
EMBARGADO
: APARECIDA PEREIRA DA SILVA
ADVOGADA
: JULIANA ATANAI GONÇALVES MOURA - PR086177
EMBARGADO
: S G DAMASCO & CIA LTDA
ADVOGADO
: EDMILSON LUIZ SÉRGIO BONACHE - PR026909
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE NULIDADE DE ATO JURÍDICO.
OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. NÃO
CONFIGURADOS.
1. Ação de nulidade de ato jurídico.
2. Rejeitam-se os embargos de declaração quando ausente omissão,
contradição, obscuridade ou erro material a ser sanado.
3. Embargos de declaração no agravo interno no agravo em recurso especial
rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, nos
17/03/2026
23/03/2026,
termos do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro
e Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
25 de março de 2026
MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Relatora
Documento eletrônico VDA55316182 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 25/03/2026 17:07:27
Publicação no DJEN/CNJ de 27/03/2026. Código de Controle do Documento: 1232298a-584a-4b48-b4e5-40d5412d4840

EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3016432 - PR(2025/0305912-7)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
EMBARGANTE
: LUCIA PEREIRA DA SILVA
ADVOGADOS
: JOSÉ MARIA WHITAKER - SP075376
FERNANDO PINHEIRO DA SILVA - SP231760
FERNANDO PINHEIRO DA SILVA - PR231760
JOSE MARIA WHITAKER - PR075376
RAFAEL KEHL ZIMA - PR369398
EMBARGADO
: APARECIDA PEREIRA DA SILVA
ADVOGADA
: JULIANA ATANAI GONÇALVES MOURA - PR086177
EMBARGADO
: S G DAMASCO & CIA LTDA
ADVOGADO
: EDMILSON LUIZ SÉRGIO BONACHE - PR026909
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE NULIDADE DE ATO JURÍDICO.
OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. NÃO
CONFIGURADOS.
1. Ação de nulidade de ato jurídico.
2. Rejeitam-se os embargos de declaração quando ausente omissão,
contradição, obscuridade ou erro material a ser sanado.
3. Embargos de declaração no agravo interno no agravo em recurso especial
rejeitados.
RELATÓRIO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI

Examinam-se embargos de declaração interpostos por LUCIA PEREIRA
DA SILVA contra acórdão que negou provimento a seu agravo interno, nos termos
da seguinte ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO
DE NULIDADE DE ATO JURÍDICO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS
DA DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE DO RECURSO ESPECIAL.
1. Ação de nulidade de ato jurídico.
2. Agravo interno interposto contra decisão que não conheceu do agravo em
recurso especial, em razão da não impugnação do seguinte fundamento da decisão
de inadmissibilidade: i) incidência da Súmula 7 do STJ no tocante ao
II, do
art. 80,
CPC quanto à caracterização da litigância de má-fé da agravante.
Documento eletrônico VDA54147137 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 19/02/2026 17:08:21
Código de Controle do Documento: 22fc43fa-5a1a-46b5-885b-6a619437907b

3. Consoante entendimento pacífico desta Corte, não merece conhecimento o
agravo em recurso especial que não impugna, especificamente, os fundamentos da
decisão de inadmissão do recurso especial. Precedentes.
4. Agravo interno não provido. (e-STJ fls. 1.218-1.219).

Em suas razões recursais, a parte embargante sustenta a omissão e a
contradição do acórdão recorrido quanto: i) "à referência à acórdão envolvendo
pessoas estranhas ao feito (e-STJ fls.
– item 3)" (e-STJ fl. 1.228); ii) à
1179/1186
impugnação específica relativamente à inaplicabilidade da
e iii) ao
Súmula 7/STJ;
dissenso jurisprudencial alegado.
É O RELATÓRIO.
VOTO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI

Nos termos do
do CPC, somente é cabível o recurso de
art. 1.022
embargos de declaração nas hipóteses em que haja obscuridade, contradição,
omissão ou erro material no julgado impugnado.
Na espécie, não ocorreu nenhum dos vícios mencionados. Efetivamente,
nenhuma obscuridade, contradição, omissão ou erro material existe no corpo do
acórdão que justifique a oposição desse recurso, que, como é cediço, não se
presta para o reexame da causa.
Em suas razões recursais, a parte embargante sustenta a omissão e
contradição quanto: i) "à referência à acórdão envolvendo pessoas estranhas ao
feito (e-STJ fls.
– item 3)" (e-STJ fl. 1.228); ii) à impugnação específica
1179/1186
relativamente à inaplicabilidade da
e iii) ao dissenso jurisprudencial
Súmula 7/STJ;
alegado.
Verifica-se que a decisão monocrática não conheceu do agravo em
recurso especial interposto pela parte embargante, com fundamento na
porque, naquela ocasião, deixou de impugnar especificamente
Súmula 182/STJ,
um dos óbices invocados pelo
para inadmitir o apelo extremo, qual seja: i) a
TJ/PR
incidência da Súmula 7 do STJ no tocante ao
II, do CPC quanto à
art. 80,
caracterização da litigância de má-fé da agravante.
Interposto agravo interno, foi-lhe negado provimento em virtude da
manutenção da decisão agravada.
A rigor, as questões apontadas pela parte embargante não constituem
pontos omissos, contraditórios ou obscuros do julgado como quer fazer crer, mas
mero inconformismo com os fundamentos adotados na decisão embargada.
Documento eletrônico VDA54147137 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 19/02/2026 17:08:21
Código de Controle do Documento: 22fc43fa-5a1a-46b5-885b-6a619437907b

Da renovada análise dos autos, verifica-se que o acórdão recorrido foi
devidamente fundamentado, não havendo, portanto, que se falar em qualquer
omissão, erro material, contradição ou obscuridade no acórdão embargado.
Ademais, quanto à alegação de ausência de pronunciamento sobre as
razões recursais despendidas em seu apelo extremo no que diz respeito "à
referência à acórdão envolvendo pessoas estranhas ao feito (e-STJ fls. 1179/1186
– item 3)" (e-STJ fl. 1.228), à impugnação específica relativamente à
inaplicabilidade da
e ao dissenso jurisprudencial alegado, esclareço
Súmula 7/STJ
que o agravo em recurso especial não ultrapassou o juízo de admissibilidade
processual nesta Corte Superior, sendo-lhe aplicado e mantido o óbice da
Súmula 182/STJ.
Assim, dissociado, o pleito, de qualquer um dos pressupostos de
oposição dos embargos de declaração, desautorizada está a pretensão declinada,
impondo-se, então, a sua rejeição.
Advirto a parte de que a futura interposição de recursos ou medidas
protelatórias ensejará a aplicação de multa.

DISPOSITIVO

Forte nessas razões, REJEITO os embargos de declaração no agravo
interno no agravo em recurso especial.
Documento eletrônico VDA54147137 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 19/02/2026 17:08:21
Código de Controle do Documento: 22fc43fa-5a1a-46b5-885b-6a619437907b

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
EDcl no AgInt no AREsp 3.016.432 / PR
Número Registro: 2025/0305912-7
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00005934320198160066 00007955420188160066 00012957620258160066 00022631920198160066
12957620258160066
1295762025816006600007955420188160066
22631920198160066
5934320198160066 7955420188160066
Sessão Virtual de
a
17/03/2026
23/03/2026
Relator dos EDcl no AgInt
Exma. Sra. Ministra NANCY ANDRIGHI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. ROGÉRIO DE PAIVA NAVARRO

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : LUCIA PEREIRA DA SILVA
ADVOGADOS : JOSÉ MARIA WHITAKER - SP075376
FERNANDO PINHEIRO DA SILVA - SP231760
FERNANDO PINHEIRO DA SILVA - PR231760
JOSE MARIA WHITAKER - PR075376
RAFAEL KEHL ZIMA - PR369398
AGRAVADO
: APARECIDA PEREIRA DA SILVA
ADVOGADA
: JULIANA ATANAI GONÇALVES MOURA - PR086177
AGRAVADO
: S G DAMASCO & CIA LTDA
ADVOGADO
: EDMILSON LUIZ SÉRGIO BONACHE - PR026909
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - FATOS JURÍDICOS - ATO / NEGÓCIO JURÍDICO -
DEFEITO, NULIDADE OU ANULAÇÃO
Documento eletrônico VDA55294320 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 24/03/2026 00:43:48
Código de Controle do Documento: 1f29ea6a-8dfc-4275-9fb6-22ce2f497659

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : LUCIA PEREIRA DA SILVA
ADVOGADOS
: JOSÉ MARIA WHITAKER - SP075376
FERNANDO PINHEIRO DA SILVA - SP231760
FERNANDO PINHEIRO DA SILVA - PR231760
JOSE MARIA WHITAKER - PR075376
RAFAEL KEHL ZIMA - PR369398
EMBARGADO : APARECIDA PEREIRA DA SILVA
ADVOGADA
: JULIANA ATANAI GONÇALVES MOURA - PR086177
EMBARGADO : S G DAMASCO & CIA LTDA
ADVOGADO
: EDMILSON LUIZ SÉRGIO BONACHE - PR026909
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
17/03/2026
23/03/2026,
termos do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro e
Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 23 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55294320 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 24/03/2026 00:43:48
Código de Controle do Documento: 1f29ea6a-8dfc-4275-9fb6-22ce2f497659